Tribunal: TJBA
Processo: 8000264-36.2022.8.05.0084
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000264-36.2022.8.05.0084

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. GENTIO DO OURO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: VANEA DARCQUE VIEIRA DA FRANCA DE SOUZA e outros (5)

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO/BA. SERVIDORAS PÚBLICAS.
PAGAMENTO DE SALÁRIO. CUMPRIMENTO DO PISO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO PELO MUNICÍPIO. ÔNUS DA PROVA DO PODER PÚBLICO NÃO OBSERVADO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº
8000038-02.2020.8.05.0084
,
em que são interessados
VANEA DARCQUE VIEIRA DA FRANCA DE SOUZA (e outros) e MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, por unanimidade de votos,
em
MANTER A SENTENÇA
em remessa necessária
,
de acordo com o voto relator.

S
alvador,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR